Tribunal: TJDFT
Processo: 0726344-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONDOMÍNIO CORPORATE FINANCIAL CENTER da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0746154-20.2020.8.07.0016) requerido em desfavor de FAZOLLO &amp; ROCHA ENGENHARIA ELÉTRICA, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, indeferiu seu pedido de pesquisa de bens do agravado/executado por meio do sistema SNIPER. Opostos embargos de declaração pelo agravante/exequente (ID 157722318 dos autos de origem), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 161868405 dos autos de origem. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 48546177), o agravante/exequente alega, em síntese, a possibilidade e a efetividade de pesquisa de bens do agravado/executado pelo sistema SNIPER, com fundamento nos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo ao ID 48556855. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/exequente. Ademais, em sendo satisfativa a medida liminar pretendida, verifico inverso o risco ao resultado útil do processo, inclusive com a potencial perda do próprio objeto recursal, em razão da sua irreversibilidade, impeditiva da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora